Tribunal: STF
Processo: ARE 1444156
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Embargos declaratórios em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Inexistência dos vícios relacionados no art. 619 do CPP. Pretensão de caráter infringente.



    1. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP.



    2. O art. 798-A do Código Processual Penal é inaplicável ao presente caso, vez que introduzido pela Lei 14.365/2022, que entrou em vigor somente em 02.06.2022, não tendo aplicação retroativa por se tratar de norma de natureza processual. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.